Tribunal: TJSP
Processo: 1041116-65.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Alegada irregularidade da notificação premonitória. Matéria já decidida no curso de processamento, sem questionamento da decisão interlocutória correspondente em forma adequada. Nulidade relativa a conversão havida para execução no curso do processamento, com posterior reversão para a ação de busca e apreensão originalmente ajuizada. Questão

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Alegada irregularidade da notificação premonitória. Matéria já decidida no curso de processamento, sem questionamento da decisão interlocutória correspondente em forma adequada. Nulidade relativa a conversão havida para execução no curso do processamento, com posterior reversão para a ação de busca e apreensão originalmente ajuizada. Questão igualmente superada. Apresentação regular de defesa pelo réu, sem questionamento algum do suposto vício. Ausência de prejuízo. Ausência de interesse recursal quanto a ambos os aspectos. Apelação não conhecida nessa parte.
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo. Alegada necessidade de restituição das parcelas pagas previamente à apreensão, à luz do art. 53 do CDC. Descabimento. Excussão da garantia fiduciária que não envolve pretensão de resolução do negócio principal, antes pelo contrário visando seu integral cumprimento. Situação distinta da resolução de compra e venda imobiliária. Parcelas pagas pelo devedor que não constituem contrapartida pela aquisição de um bem, mas devolução de capital já adiantado ao início pelo financiador. Venda do bem que se destina a quitar o débito em aberto, com perspectiva de devolução ao devedor de eventual saldo remanescente. Apuração que se dá cronologicamente após a apreensão e venda extrajudicial, como cediço.
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo. Sentença de procedência. Demanda voltada ao mero exercício da garantia, com vista à satisfação do saldo devedor pendente, sem que se abra espaço, a princípio, para análise dos termos da relação jurídica. Julgamento correspondente ordinariamente restrito, desse modo, à verificação da mora e da viabilidade da retomada do bem dado em garantia. Eventuais questões incidentais, inclusive questionamentos em torno da legalidade dos encargos contratuais, que devem ser apreciadas somente no limite necessário para constatação da mora. Inadmissibilidade por essa razão de discussão a respeito da cobrança de encargos alegadamente abusivos sem que o devedor-fiduciante se proponha desde logo quitar os valores por ele mesmo apontados como incontroversos. Precedentes. Inadimplemento do principal que por si só legitima a retomada do bem. Capitalização de juros outrossim nem mesmo vedada em contratos financeiros, à luz da Súmula no 539 do STJ. Sentença de procedência da demanda de busca e apreensão confirmada. Apelação do réu desprovida na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041116-65.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MILTON APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente do apelo do réu e, nessa parte, a ele negaram
provimento. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041116-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.422
2
Apelante: Milton Aparecido dos Santos
Apelada: Banco Itaucard S/A.
Apelação no 1041116-65.2015.8.26.0576 - 1a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 17.422
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Alegada irregularidade da notificação premonitória.
Matéria já decidida no curso de processamento, sem
questionamento
da
decisão
interlocutória
correspondente em forma adequada. Nulidade relativa a
conversão
havida
para
execução
no
curso
do
processamento, com posterior reversão para a ação de
busca e apreensão originalmente ajuizada. Questão
igualmente superada. Apresentação regular de defesa
pelo réu, sem questionamento algum do suposto vício.
Ausência de prejuízo. Ausência de interesse recursal
quanto a ambos os aspectos. Apelação não conhecida
nessa parte.
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo.
Alegada necessidade de restituição das parcelas pagas
previamente à apreensão, à luz do art. 53 do CDC.
Descabimento. Excussão da garantia fiduciária que não
envolve pretensão de resolução do negócio principal,
antes pelo contrário visando seu integral cumprimento.
Situação distinta da resolução de compra e venda
imobiliária. Parcelas pagas pelo devedor que não
constituem contrapartida pela aquisição de um bem,
mas devolução de capital já adiantado ao início pelo
financiador. Venda do bem que se destina a quitar o
débito em aberto, com perspectiva de devolução ao
devedor de eventual saldo remanescente. Apuração que
se dá cronologicamente após a apreensão e venda
extrajudicial, como cediço.
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo.
Sentença de procedência. Demanda voltada ao mero
exercício da garantia, com vista à satisfação do saldo
devedor pendente, sem que se abra espaço, a princípio,
para análise dos termos da relação jurídica. Julgamento
correspondente ordinariamente restrito, desse modo, à
verificação da mora e da viabilidade da retomada do
bem dado em garantia. Eventuais questões incidentais,
inclusive questionamentos em torno da legalidade dos
encargos contratuais, que devem ser apreciadas somente
no limite necessário para constatação da mora.
Inadmissibilidade por essa razão de discussão a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041116-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.422
3
da cobrança de encargos alegadamente abusivos sem que
o devedor-fiduciante se proponha desde logo quitar os
valores por ele mesmo apontados como incontroversos.
Precedentes. Inadimplemento do principal que por si só
legitima a retomada do bem. Capitalização de juros
outrossim nem mesmo vedada em contratos financeiros,
à luz da Súmula no 539 do STJ. Sentença de procedência
da demanda de busca e apreensão confirmada. Apelação
do réu desprovida na parte conhecida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 262/264 julgou procedente demanda de
busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada por instituição
financeira nos termos do Decreto-lei no 911/69; considerou o MM. Juiz, em tal
sentido, incontroversa a mora, admitida pelo réu. No mais, entendeu descabida em
sede de demanda de busca e apreensão, de cognição restrita, a discussão em torno de
supostas abusividades contratuais. Por conseguinte, tornou definitiva a liminar, para
consolidar nas mãos da autora a posse e a propriedade do veículo alienado
fiduciariamente.
Apela o réu (fls. 267/282), mencionando a impossibilidade de
perda das prestações pagas pelo mero inadimplemento, e a necessidade de sua
devolução prévia, à luz do art. 53 do CDC, bem como insistindo na nulidade da
notificação premonitória, entregue a pessoa com parcos recursos intelectuais e que
não teria compreendido o significado do ato. Menciona, mais, nulidade decorrente da
conversão do feito, no curso do processamento, para execução, com retomada
posteriormente do processamento da busca e apreensão. No mais, insiste no
questionamento da cobrança de tarifas, que diz abusivas e aptas a dar margem ao
repasse dos custos financeiros do fornecedor ao consumidor, criando vantagem
exagerada em favor do primeiro, incompatível com a boa-fé e a finalidade social do
contrato. Reitera ainda a existência de encargos abusivos no contrato, como a
cobrança de juros excessivos e a capitalização desses mesmos juros, devendo
também serem excluídas da conta de imputação de pagamento as custas e honorários.
Alega que a purga da mora deve abranger apenas as parcelas vencidas, afastadas as
abusividades e irregularidades apontadas. Bate-se pela revogação da liminar (sic) e
pela restituição do veículo, com a reforma da r. sentença.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041116-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.422
4
com apresentação de contrarrazões pelo apelado no prazo legal (fls. 290/307).
Deixou o apelante outrossim de promover o recolhimento das custas de preparo, por
ser beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento, em parte.
Quanto à aventada nulidade da notificação, a matéria já foi na
verdade enfrentada, como se tem na fl. 208, sem questionamento específico dessa
decisão interlocutória nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Ausente, por isso,
interesse recursal para o tratamento da questão como objeto do próprio recurso de
apelação, sem que se tenha deliberado a respeito especificamente na sentença
recorrida.
Igualmente, a propósito do suposto vício processual em torno
da conversão da demanda, trata-se de questão superada, ditada pelo fato de que havia
sido acolhida a conversão para execução sem a ciência da concomitante apreensão do
bem, por meio de carta precatória. A conversão simplesmente foi tornada sem efeito,
retomando-se o processamento nos termos originais, e o réu, que apresentou
contestação, nada arguiu a respeito, mostrando agir agora com propósito claramente
emulativo.
Deixa-se de conhecer da apelação quanto a esses aspectos.
No mais, não prospera o inconformismo.
No que diz respeito à invocação do art. 53 do CDC para
efeito de questionamento da devolução das parcelas pagas, em condições normais
seria o caso de decretação também aí da falta de interesse recursal, seja por não ter
vindo a matéria alegada como defesa e assim não ter sido apreciada na sentença, seja
de todo modo por ser a discussão ociosa no âmbito de ação de busca e apreensão, em
que a sentença não é condenatória ao pagamento de valores nem tampouco se ocupa
em definir em que termos se dará o ajuste de valores entre as partes, limitando-se a
sacramentar a retomada do bem dado em garantia para fim de posterior venda
extrajudicial.
Tendo em vista entretanto o enfoque dado pelo réu-apelante,
que tratou da matéria sob o prisma das condições da ação, e considerando que essa
matéria é arguível a qualquer tempo (art. 485, § 3o, do CPC), vai a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041116-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.422
5
devidamente enfrentada no âmbito do mérito recursal.
Não assiste por certo razão ao apelante quanto à sugestão de
que, em razão do dispositivo legal citado, a devolução das parcelas pagas haveria de
ser anterior à apreensão, ou quanto à insinuação de que estaria sendo recusada essa
mesma devolução.
Antes de mais nada é necessário colocar a discussão em seus
devidos termos. Embora o art. 53 do CDC realmente mencione a alienação fiduciária
juntamente com os contratos de compra de venda de imóveis a prestações, e
conquanto comine quanto a ambos os casos a nulidade de eventuais cláusulas
prevendo a perda total das parcelas pagas, daí não deflui, em absoluto, que se deva
cogitar em ambas as hipóteses de restituição de parcelas, propriamente dita.
A natureza e dinâmica dos negócios é totalmente diversa,
como também as consequências do inadimplemento. Na compra e venda (ou
compromisso de compra e venda), a falta de pagamento das prestações pode levar à
resolução do negócio, com retorno das partes ao status quo ante; e é nesse contexto
que se cogita da impossibilidade de retenção total, pelo vendedor, das parcelas do
preço já recebidas; já no caso da alienação fiduciária pactuada como garantia em
contrato de mútuo, por dívida financeira de outra origem, o inadimplemento do
devedor não leva, obviamente, à resolução do negócio (o que implicaria a rigor a
restituição singela do capital que foi adiantado ao início do contrato).
O credor, ao excutir a garantia, não pretende o retorno das
partes ao estado inicial, mas justamente o cumprimento pleno da prestação do
devedor, valendo-se para tanto do instrumento predisposto a tal fim. E, de resto, não
haveria sequer em tese como cogitar de qualquer devolução das próprias parcelas
pagas, que no caso do financiamento se destinaram a restituir o capital que o
mutuante já adiantou e que já foi consumido pelo mutuário (ao passo que na compra
e venda as parcelas se destinam à aquisição de um bem que, mercê da resolução,
retornará às mãos do vendedor).
A garantia é empregada como forma de proporcionar recursos
destinados a liquidar parte faltante do crédito, e é nesse contexto que se insere a
proibição de retenção total do art. 53 do CDC também em matéria de alienação
fiduciária: desde que o produto da alienação do bem supere o saldo devedor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041116-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.422
6
permanência desse saldo com o credor implicaria enriquecimento sem causa de sua
parte, devendo o excedente ser restituído ao devedor e não se admitindo pacto prévio
em sentido contrário. Não significa entretanto que sempre e inevitavelmente haja
algo a restituir, bastando pensar na insuficiência do valor apurado para a cobertura do
montante ainda em aberto.
Insista-se de todo modo: o que se restitui ao devedor é
eventual saldo posterior ao exaurimento da garantia; não se trata de reversão dos atos
contratuais. E o que se veda é a previsão apriorística de retenção desse saldo, sem
excluir a possibilidade de simplesmente não haver saldo final em favor do devedor.
Definidos esses pontos, tem-se que o confronto entre o valor
da venda do bem alienado fiduciariamente e o valor da dívida garantida somente
pode ocorrer, lógica e cronologicamente, após a apreensão e a realização dos atos
posteriores de excussão da garantia (que, no caso do Decreto-lei no 911/69, são
extrajudiciais, esgotando-se o provimento jurisdicional com a consolidação da
propriedade e posse em mãos do credor fiduciário), de modo que claramente
insustentável a insólita sugestão do apelante de que a devolução das parcelas pagas
seja condição de procedibilidade para a própria apreensão.
Superado esse aspecto, e embora não se exclua em termos
absolutos a possibilidade de, mesmo na ação de busca e apreensão regulada pelo
Decreto-lei no 911/69, vir a ser discutida a extensão e regularidade das obrigações
imputadas ao devedor-fiduciante, é preciso cautela com os limites da discussão.
O objeto da ação em questão, não se olvide, é a retomada do
bem, nada mais que isso, de modo que o âmbito de cognição inerente à essa via
processual é extremamente restrito, sem que se abra espaço, de ordinário, para a
prolação, em caráter principal, de juízo acerca dos termos da relação jurídica ou
mesmo da validade de suas cláusulas.
O julgamento da busca e apreensão, portanto, deve girar em
torno da verificação da mora e da viabilidade da retomada do bem dado em garantia,
cingindo-se a sacramentar, se o caso, o efeito de consolidação da posse e propriedade
em mãos do credor-fiduciário.
A mora, por seu turno, deriva do mero vencimento das
obrigações contratuais, tal qual estipuladas no negócio entre as partes, e toma por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041116-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.422
7
base, ao menos a princípio, o modo como pactuadas as prestações, pelo que eventuais
questões incidentais devem ser apreciadas somente no limite necessário para a
constatação da mora, aí entendida também a discussão sobre a legalidade de encargos
exigidos pelo credor.
Na hipótese dos autos, o réu-apelante confessa o
inadimplemento de dezessete prestações no contrato (fls. 133) e sustenta, na tentativa
de conferir legitimidade a tal quadro, a prática de abusividades por parte da credora,
como a cobrança de juros excessivos e indevidamente capitalizados, além da
exigência de tarifas e encargos, postulando a revisão dos termos do negócio jurídico
quanto a tais aspectos, com a exclusão das irregularidades apontadas.
Ocorre que, em virtude da já citada limitação da análise de
questões incidentais, no âmbito da ação de busca e apreensão, ao estritamente
necessário à verificação da mora, afigura-se inviável a discussão em torno da
regularidade dos encargos exigidos pelo credor-fiduciário caso o devedor-fiduciante
não satisfaça nem mesmo a fração do débito por ele próprio apontada como
incontroversa,
uma
vez
que
o
inadimplemento
dessa parcela
legitima,
independentemente de outros fatores, a apreensão do bem.
No caso concreto, nota-se que o réu em momento algum se
propõe a pronta e efetivamente quitar os valores em aberto que ele mesmo entende
incontroversos, razão pela qual sequer comportam exame, à luz do raciocínio
restritivo acima exposto, os excessos por ele apontados.
De todo modo, ainda que assim não fosse, tem-se que o
questionamento promovido pelo devedor no tocante à alegada cobrança de juros
excessivos e indevidamente capitalizados - únicos argumentos que poderiam
descaracterizar a mora caso acolhidos, conforme decidido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no REsp. no 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos -
sequer comportaria acolhimento, na medida em que não se impõe às instituições
financeiras qualquer limitação quanto à cobrança de juros superiores ao percentual de
1 % ao mês, como decidido pelo STJ no referido julgamento, sendo outrossim lícita a
capitalização de juros para a generalidade dos contratos do mercado financeiro
celebrados após 31/3/2000, nos termos da Súmula no 539 dessa mesma Corte (o
contrato das partes, é bem de ver, data de dezembro de 2011 - fls. 13/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041116-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.422
8
Essa, de resto, é a orientação que vem sendo reiteradamente
adotada por esta C. 29a Câmara de Direito Privado em hipóteses análogas:
“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença de
procedência. A eventual cobrança de encargos abusivos no período da
inadimplência contratual (comissão de permanência) não tem o condão
de afastar a mora do devedor. Precedentes do C. STJ. A discussão
acerca das cláusulas e juros pactuados cabe somente nos casos em que o
devedor manifesta intenção no pagamento da dívida. Hipótese não
verificada nos autos. Mora comprovada. Apelo desprovido.” (Ap. no
0032247-33.2011.8.26.0007, Rel. Juiz Carlos Dias Motta, j. 27/4/16). No
mesmo sentido: Ap. no 1000431-48.2014.8.26.0609, Rel. Des. Silvia
Rocha, j. 9/11/16; Ap. no 0000042-11.2013.8.26.0417, Rel. Des. Fortes
Barbosa, j. 21/9/16.
Confirma-se pois a r. sentença, majorando-se os honorários
advocatícios outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade deferida ao
réu na própria sentença.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente do apelo do réu e,
nessa parte, a ele se nega provimento.
FABIO TABOSA
Relator